Tribunal: STF
Processo: HC 222873
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Adriano Cides Pereira e Mariangela Cardoso Alves Pereira, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 754.302/SP.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de capitais e organização criminosa no âmbito da Operação Contágio, tendo sido decretada a custódia preventiva do paciente Carlos e imposto à paciente Mariangela o cumprimento de cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    A defesa alega, em síntese: i) ofensa à coisa julgada processual; e ii) ausência de risco relacionado à liberdade.



    Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Carlos e impôs cautelares diversas à paciente Mariangela desconsiderou a coisa julgada processual que pairava sobre a questão, considerado em especial que não havia fatos novos a sustentar as medidas, eis que o Relatório de Análise n.º 122/2021 (que teria embasado o pedido) já fora objeto de anteriores decisões que negaram idêntico pleito da acusação.



    Prossegue aduzindo a ausência do risco necessário ao implemento das medidas cautelares guerreadas, referindo “circunstâncias pessoais de índole absolutamente favoráveis aos Pacientes, como a primariedade, a posse de residência fixa e a inexistência de localização de armamento na residência” e “nomeação de administrador judicial para a sociedade averiguada, esvaíra-se consequentemente todo e qualquer eventual poder de influência de ambos sobre a OS e sobre as provas.”



    Diz, assim, ausente o risco processual exigido pelo art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal. 



    O impetrante ressalta, além da primariedade, bons antecedentes, ocupação licita, residência fixa, que o paciente entregou o passaporte na polícia federal para não se ausentar do distrito da culpa.



    Ao final, requer 



    “decretar, em sede de EXAME LIMINAR, a CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ao Paciente CARLOS ADRIANO CIDES PEREIRA. 



    NO MÉRITO, roga-se aos Doutos Ministros integrantes deste e. Supremo Tribunal Federal dignem-se a conceder a Ordem de Habeas Corpus, para fins de reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão preventiva e de determinação das medidas cautelares indevidamente ratificado pelo V. Acórdão ora apontado como ato coator, vez que evidente a contrariedade à garantia da coisa julgada processual, bem como pelo reconhecimento, pelo próprio E. STJ, da ausência de risco processual em razão da menção ao cumprimento, pelos Pacientes, do propalado dever de submissão ao cumprimento das ordens judiciais emanadas no caso concreto.”



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONTÁGIO. PECULATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS PARA UM DOS PACIENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS IDÔNEOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 



1. Não procede a alegação de violação à coisa julgada, fundada apenas no fato de a Corte a quo, quando da análise do recurso em sentido estrito, ter-se amparado em documentos juntados extemporaneamente pela autoridade policial no anterior recurso de apelação. Isso porque tais documentos foram produzidos em momento posterior ao da interposição do primeiro recurso, como decorrência das providências determinadas na respectiva decisão liminar, e nem sequer foram considerados naquela oportunidade. 



2. Hipótese em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social dos agentes e da possibilidade de reiteração delitiva, merecendo destaque o fato de os ora pacientes serem apontados como coordenadores do esquema de fraudes e desvios de recursos públicos e terem persistido na prática criminosa mesmo após a deflagração da primeira fase da operação e prisão de outros líderes. 



3. Dada a particularidade da existência de quatro filhos menores de idade, um deles inclusive diabético, correta a imposição à paciente, pelo Tribunal Regional, das medidas cautelares alternativas à prisão: (a) comparecimento a todos os atos do processo; b) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 5 dias sem autorização do Juízo; c) comparecer mensalmente em Juízo para comprovar suas atividades; d) proibição de se ausentar do país sem autorização do Juízo, com entrega do passaporte, se houver; e, e) monitoração eletrônica). 



4. Ordem denegada, com recomendação, de ofício, da reanálise periódica das medidas de restrição pelo Juízo Federal a quo.”



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se, quanto aos fundamentos da imposição das cautelares aos pacientes, que a decisão emanada daquela Corte aponta a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi. As cautelares foram justificadas pela garantia da ordem púbica, porque foi comprovada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa à qual supostamente pertenciam os pacientes, que atuavam como coordenadores do esquema criminoso. 



    Nesse diapasão, verifica-se a existência de elementos concretos a respaldar as cautelares, por elas preservarem a ordem pública e possibilitar o desmantelamento da organização criminosa da qual se suspeita fazerem parte os pacientes e, com isso, evitar a prática de novos crimes.



    Ressalte-se, em especial, que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    No tocante à alegada ofensa à coisa julgada processual, o Relator fez constar no voto condutor do acórdão recorrido que 



    “Realmente, não há que se falar em ofensa à coisa julgada apenas pelo fato de a Corte a quo, quando da análise do recurso em sentido estrito, ter-se amparado em documentos juntados extemporaneamente pela autoridade policial no anterior recurso de apelação. Isso porque tais documentos foram produzidos em momento posterior ao da interposição do primeiro recurso, como decorrência das providências determinadas na respectiva decisão liminar, e nem sequer foram considerados naquela oportunidade, tendo o Tribunal de origem, à época, mantido o entendimento inicialmente adotado no sentido de que, quanto a Mariangela e Carlos Adriano, os elementos até o momento estão associados sobretudo ao recebimento de valores da AMG, e, apesar dos fortes indícios de irregularidades, são necessários maiores esclarecimentos de que são irregulares as subcontratações efetuadas pela AMG ou que de qualquer modo indiquem que tais transferências são indevidas (fl. 255).”



    Vê-se, assim, que haveria necessidade de revolver o conteúdo fático-probatório para decidir de forma diversa quanto aos fatos e documentos que embasaram as decisões judiciais concernentes às cautelares impostas contra os pacientes, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Com efeito, com base no acervo probatório, as instâncias ordinárias concluíram que não existiu ofensa à coisa julgada, porque são diversos os fatos que embasaram as diversas decisões sobre a questão. Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



     Nesse sentido, destaco o seguinte julgado, mutatis mutandi:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA: AÇÕES PENAIS POR FATOS DIVERSOS. ABSOLVIÇÃO EM UMA DAS AÇÕES PENAIS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. Não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos; menos ainda em exceção de coisa julgada mercê de absolvição em uma delas. Ordem denegada (HC 89788, Rel. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 5/2/2010)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente